Tribunal: STF
Processo: AI 597980
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
   REFORMA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO.  PERCENTUAL.
   OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a questão dos autos com base em normas locais
   Lei Estadual 10.426/90, com a redação dada pela Lei Complementar
   Estadual 13/95  , sendo certo, assim, que a ofensa à Constituição
   Federal, se ocorrente, seria indireta, o que não autoriza a
   admissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280 do
   STF.
II - Agravo improvido.